Tribunal: TJMT
Processo: 1008051-05.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo, interposto por MARIZETE NEVES DA CRUZ SODRE, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que nos autos de Ação Revisional de Contrato n. 1012848-95.2020.8.11.0041, proposta em desfavor de BANCO PAN S.A., INDEFERIU o pedido de abstenção de descontos em folha de pagamento relativos ao contrato de cartão de crédito consignado em seus vencimentos.
A Agravante alega que “(...) A presente demanda foi distribuída com a finalidade de se obter a declaração de inexistência de relação contratual cumulada com pedidos indenizatórios. Ainda, in limine litis, foi solicitada tutela de urgência para se obter a suspensão dos descontos tendo como beneficiária a instituição bancária agravada”. (ID. Num. 39199451 - Pág. 4)
Argumenta que “(...) ficou surpresa com a existência de inúmeros descontos cunhados de “cartão de crédito”, tendo como beneficiária a instituição bancária Agravada. Nesse sentido, muito embora tivesse celebrado um contrato de empréstimo consignado com a Agravada, a Agravante não se deu conta deste outro serviço prestado sem qualquer informação, de modo que só tomou conhecimento após constatar a existência dos descontos”. (ID. Num. 39199451 - Pág. 5)
Defende que “(...) a reforma da decisão é medida que se impõe. Pelos fundamentos deduzidos no tópico da tutela de urgência, a boa-fé e a insurgência da Agravante em detrimento dos descontos ficaram evidenciado com a busca administrativa do contrato que embasavam os descontos. Demais disso, verifica-se que os descontos são idênticos o que é incompatível, obviamente, com a figura do cartão de crédito”. (ID. Num. 39199451 - Pág. 6)
Salienta que “(...) em que pese o juízo de origem tenha vislumbrado suposta oscilação nos valores descontados, a flutuação é irrelevante diante da padronização sistemática dos descontos. Nessa esteira, é possível depreende perfeitamente dos contracheques que em praticamente todos os meses eram realizados exatamente os mesmos descontos”. (ID. Num. 39199451 - Pág. 7)
Afirma que “(...) Esta padronização de descontos, aliada a insurgência da Agravante em tentar resolver administrativamente os descontos com a apresentação do contrato fraudulento, sinalizam com muita propriedade que ela foi vítima de fraude e está sentindo os efeitos até momento, através de reiterados descontos em seus vencimentos”. (ID. Num. 39199451 - Pág. 8)
Assevera que se encontra demonstrada a probabilidade do direito, eis que “(...) a partir do momento em que a Agravante constatou a existência de descontos cunhados de cartão de crédito consignado, ela passou a adotar medidas destinadas a cessar tais descontos. Como primeira medida, ela solicitou a cópia do contrato junto a Agravada, através do Banco Central” E que “(...) Essa conduta prévia da Agravante reverencia a boa-fé objetiva e a cooperação processual. Demonstra, ao menos minimamente, a verossimilhança da insurgência. A Agravante não se esconde através da facilitação da conversão do ônus da prova. Ele buscou subsidiar o processo para ter sua pretensão atendida, por isso se revela descabida a postergação da análise da tutela de urgência, na medida em que o processo se encontra muito bem instruído, logo na propositura da petição inicial”. (ID. Num. 39199451 - Pág. 8)
Alega também que “(...) Compulsando os contracheques juntados nos autos, e que acompanham este recurso, depreende-se uma padronização idêntica dos descontos. É indubitável que a Agravante nunca fez uso e não faz uso do referido cartão de crédito, inferindo, assim, fortes indicativos da existência de contrato fraudulento, afinal é impossível que a pessoa efetue gastos idênticos todo mês”. (ID. Num. 39199451 - Pág. 8)
Ressalta que “(...) não bastasse a insurgência em detrimento do contrato fraudulento, os contracheques colacionados nos autos sinalizam para a confirmação da conduta fraudulenta da instituição bancária agravada, na medida em que todos os meses são realizados descontos exatamente no mesmo valor”. (ID. Num. 39199451 - Pág. 8)
Menciona que “(...) muito embora se trate de ausência de creditamento em contrato de empréstimo consignado, mutatis mutandis, a mesma decisao pode ser utilizada aqui, eis que o TJMT tem entendido de forma escorreita que a ausência de creditamento do objeto do mútuo na conta bancária do mutuário, é fator que autoriza o cancelamento dos descontos e, por conseguinte, a devolução em dobro do que for descontado”. (ID. Num. 39199451 - Pág. 9)
Alega que o “periculum in mora” reside no fato de que os rendimentos recebidos pelo Estado são a única fonte de renda da Agravante, e que qualquer redução impacta na sua subsistência, de modo que, ainda que o desconto pareça módico, já consumiu quantia significativa e tem retirado o custeio de outros materiais básicos.
Requer a concessão de liminar, determinando a suspensão dos descontos realizados pelo Banco Agravado.
No mérito, pede o provimento com a consequente ratificação da medida liminar.
É o relato do essencial.
D E C I D O
A concessão da medida liminar condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
Assim, a concessão da antecipação da tutela recursal ou a suspensão do processo, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do Novo Diploma Processual.
Pois bem. Nesse contexto, ainda que relevantes os argumentos, tenho que não há como, nesse momento processual, sem a ouvida da parte contrária, acolhê-los, devendo prevalecer a decisão combatida, uma vez que muito bem salientou o Magistrado “a quo”: “(...) Da análise dos fatos narrados na petição inicial e das provas que a acompanham, tenho que a probabilidade do direito não se encontra devidamente aclarada nos autos, pois apesar da Autora afirmar na peça vestibular, que acreditou ter entabulado um contrato de empréstimo e não de cartão de crédito, não demonstrou, por prova mínima ao seu alcance, que não efetuou a utilização do cartão na praça, já que os holerites apresentados indicam variações nos descontos efetuados mês a mês (ID. 30451648 – pág. 03/04), de modo que não resta nos autos a inequívoca demonstração de nunca o ter utilizado.” (ID. Num. 39199456 - Pág. 2)
Registre-se que o Magistrado “a quo”, ainda, determinou a inversão do ônus da prova, de modo que, com a exibição das faturas de cartão de crédito quanto ao período, bem como da planilha de evolução do débito e demais documentos inerentes à relação contratual em tela, poder-se-á ter uma ampla visão acerca do eventual direito da Agravante.
Com tais fundamentos, ante a não demonstração da probabilidade do direito, nenhum dos argumentos lançados é suficiente para o deferimento da liminar.
Diante do exposto, INDEFIRO a medida vindicada.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II do NCPC, para que responda no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 04 de abril de 2.020.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator